Tribunal: TJDFT
Processo: 0707463-41.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0707463-41.2023.8.07.0012 AGRAVANTE: VICTOR SCHMOEGEL OLIVEIRA AGRAVADA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por VICTOR SCHMOEGEL OLIVEIRA contra decisão desta Presidência (ID 66683280), que negou seguimento ao recurso especial, tendo em vista a conformidade do acórdão combatido com o paradigma da Corte Superior (REsp 1.850.512 – Tema 1.076), julgado sob o rito dos repetitivos. Sustenta, para tanto, haver distinção entre o caso concreto e o paradigma acima, na medida em que a discussão não versa sobre a aplicação da equidade, e sim, sobre o critério utilizado para a fixação do montante a título de honorários advocatícios, que deixou de observar o disposto no artigo 85, § 8o - A, de obediência à tabela de honorários da OAB. Nesse contexto, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja admitido o recurso especial. Sem contrarrazões (ID 68852694). Em detido exame do feito, extrai-se que a insurgência merece acolhida, motivo pelo qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 66683280, declaro prejudicado o agravo de ID 67992186, e passo à respectiva análise do apelo constitucional. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO SERVIÇO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BAIXO VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. UM SALÁRIO MÍNIMO. RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O RECURSO DA RÉ E PARCIALMENTE PROVIDO O DO AUTOR. 1. Constata-se que a relação jurídica havida entre os litigantes é de consumo, já que as autoras são as destinatárias finais do serviço prestado pela empresa ré, qual seja, a disponibilização de sistema de monitoramento. Por isso, esta responde objetivamente pelos danos a que der causa, nos termos dos arts. 2o, 3o e 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Na espécie, a concessionária não se desincumbiu de comprovar a regularidade no fornecimento de energia elétrica na residência do autor em 11/04/23, pois, além de haver decisão determinando a inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência técnica do consumidor, as alegações trazidas na inicial se mostraram verossímeis, sobretudo em razão da apresentação da imagem do lacre de interrupção do fornecimento afixado no medidor da unidade consumidora, mesmo após o adequado pagamento do serviço. 2.1. Assim, diante dos elementos probatórios produzidos, indubitável o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, sendo imperiosa a responsabilização da ré pelo ato ilícito perpetrado, consistente na interrupção injustificada do fornecimento de energia elétrica em momento de elevada necessidade. 3. A prática de ato ilícito pela empresa ré, consistente na interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica, ainda que por um dia, agravada pelas circunstâncias elencadas, quais sejam, impedimento de acesso ao curso online e impossibilidade de desempenho da atividade profissional (estágio) em regime de home office, com prejuízos à honra e à imagem do autor, sobretudo em razão do atraso na entrega das atividades sob sua responsabilidade, configurou violação a direito da personalidade apto a ensejar dano moral, não se tratando de mero dissabor ou aborrecimento decorrente de relações cotidianas. 4. Apesar da alegação de desproporção entre o pedido reputado procedente (dano moral, R$ 2.000,00) e o improcedente (dano material, R$ 50,00), para fins de distribuição dos honorários sucumbenciais, registre-se que tal cálculo de distribuição tem como parâmetro o número individualizado de pedidos e não o valor correspondente a cada um deles. 4.1. Assim, considerando que o autor formulou pedido de indenização por danos morais e materiais, logrando êxito em apenas um deles, adequado o reconhecimento da sucumbência recíproca, razão pela qual o ônus da sucumbência deve ser redistribuído igualmente entre as partes, não se havendo falar em sucumbência mínima do autor. 5. Considerando o baixo valor atribuído à causa (R$ 3.050,00), e atento à especificidade do caso concreto – dado o valor extraído da condenação a título de honorários sucumbenciais (R$ 300,00) -, deve-se adotar como fundamento, para fixação dos honorários sucumbenciais, a apreciação equitativa (art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC). 5.1. Desse modo, o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência em 1 (um) salário-mínimo atualmente vigente, estipulado pelo Decreto 11.864/23, qual seja, R$ R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), remunera adequadamente o trabalho profissional dos patronos das partes, mantida a proporção de distribuição em 50% para cada. 6. Recursos conhecidos e, no mérito, desprovido o recurso da ré e parcialmente provido o do autor. O recorrente sustenta que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, §§ 2o, 8o e 8o - A, do CPC, ao argumento de necessidade de observância da tabela da OAB/DF, diante da fixação de honorários sucumbenciais pelo critério da equidade; e b) artigo 86, parágrafo único, do CPC, afirmando a desproporcionalidade da fixação dos honorários em 50% (cinquenta por cento) para cada umas partes, haja vista ter sucumbido em fração mínima do pedido. Ao final, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados NAYLA GOMES, OAB/DF 73.964, e THIERRY MARIANO CICERONI LEITE E SILVA, OAB/DF 61.887. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao mencionado malferimento ao artigo 85, §§ 2o, 8o e 8o - A, do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. NÃO VINCULAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO DOS VALORES DE HONORÁRIOS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. No caso dos autos, decidiu o Tribunal a quo pela fixação equitativa dos honorários sucumbenciais, cingindo-se a controvérsia a definir se o comando inserto no § 8o-A do art. 85 do CPC impõe a utilização da tabela de honorários da OAB pelo magistrado de forma vinculativa. 2. O STJ possui entendimento consolidado sobre a não vinculação do magistrado aos valores estabelecidos pela tabela da OAB para a fixação de honorários advocatícios, sendo essa tabela apenas uma referência. Portanto, os juízes têm discricionariedade para arbitrar os honorários de acordo com os critérios previstos no Código de Processo Civil, como o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à majoração dos honorários fixados por equidade, seria necessário o reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.131.493/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em face da suposta contrariedade ao artigo 86, parágrafo único, do CPC, pois, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aferição do percentual em que cada litigante foi vencedor ou vencido ou a conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes são questões que não comportam exame no âmbito do recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, de modo que a pretensão de rever as conclusões da Corte de origem quanto a este tema também esbarra no enunciado sumular n. 7 desta Corte” (AgInt no REsp n. 1.916.432/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, a ser feita em nome dos advogados NAYLA GOMES, OAB/DF 73.964, e THIERRY MARIANO CICERONI LEITE E SILVA, OAB/DF 61.887. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014